Tribunal: TJDFT
Processo: 0742804-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelas embargantes, mantendo a condenação imposta na sentença.
2. Alegação de omissão pela primeira embargante quanto ao cancelamento do plano de saúde por inadimplência; e alegação de contradição pela segunda embargante relativa à sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo tendo sido reconhecida sua ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão embargado quanto ao cancelamento do plano de saúde por inadimplência da parte autora; (ii) se há contradição na condenação da embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo após o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, sendo inviável sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.
5. Não há omissão no acórdão embargado, pois o argumento relativo ao cancelamento do plano de saúde por inadimplência não foi suscitado na apelação, tratando-se de questão inovadora apresentada apenas nos embargos de declaração.
6. A alegação de contradição na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais não procede, pois a inclusão da embargante no polo passivo decorreu da falta de clareza na comunicação sobre a cessão da carteira do plano de saúde, induzindo erro na parte autora. Dessa forma, aplicou-se o princípio da causalidade, justificando a condenação aos encargos sucumbenciais.
7. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna à decisão judicial, caracterizada pela inconsistência entre seus fundamentos, entre diferentes partes do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do julgamento. Não se trata de eventual discordância da parte embargante com a interpretação dada pelo juízo, mas sim de um conflito lógico que comprometa a coerência da decisão.
8. O acórdão embargado apreciou todos os pontos controvertidos necessários à solução da lide, fundamentando adequadamente suas conclusões, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já analisada no acórdão recorrido. Não há omissão quando a questão não foi suscitada na apelação e foi apresentada apenas nos aclaratórios. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais da parte cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida pode ser mantida quando sua conduta contribuiu para a judicialização da demanda, em observância ao princípio da causalidade."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1022, 1025 e 1026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:n/a.